Tribunal: TJSP
Processo: 1028628-57.2021.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Embargos de Declaração. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Tratamento em estabelecimento descredenciado pela embargante. Omissão quanto ao reembolso dos valores desembolsados pela paciente. Omissão verificada e sanada. Embargos acolhidos.